Tribunal: TJMT
Processo: 1019329-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019329-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCINEIA ENGELS BEZERRA - CPF: 829.225.001-87 (APELADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EXCLUSÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA -

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e
assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança do valor.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019329-06.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

JUSCINÉIA ENGELS BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz
substituto da 5a Vara cível da Comarca de Cuiabá
,
Dr. Fernando Akio Maeda
,
lançada nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por
JUSCINÉIA ENGELS BEZERRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a
inexigibilidade parcial da cobrança relacionado ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ressalvado o valor correspondente à taxa mínima de energia elétrica para os meses sem interrupção do fornecimento, período em que permaneceu se beneficiando dos serviços ofertados pela ré, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, nos termos da Lei 14905/2024, bem como, fixou o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inicialmente, a parte apelante requer que o recurso seja recebido em seu duplo efeito, em razão do preenchimento dos requisitos pata tanto
(fumus boni iuris e
pericullum
in mora).

No mérito,
a apelante sustenta em suas razões que

a parte foi devidamente notificada do procedimento realizado, sendo informada sobre as irregularidades encontradas no padrão de energia, o que justifica a recuperação de consumo realizada, bem como do prazo para apresentar o recurso administrativo, fato este que afasta qualquer alegação de unilateralidade ou prejuízo ao contraditório quanto ao procedimento seguido pela empresa, não havendo ato ilícito a ser indenizado.

Assevera que a parte recorrida consubstanciou sua pretensão com base no argumento de ter sofrido os alegados danos morais em virtude da cobrança devida.

Afirma que as
alegações de ter sofrido dano moral não devem prevalecer, considerando que não há dano, uma vez que o recorrido não comprovou que houve abalo de seu crédito em razão da cobrança questionada nos autos
, e, caso houvesse, seria simplesmente por culpa exclusiva, diante de seu inadimplemento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso
com a reforma da sentença
,
para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé
(Id. 329530888).

O preparo foi recolhido
no Id. 332412883
.

É o relatório.

V O T O

Quanto ao mérito, c
inge-se dos autos que
JUSCINÉIA ENGELS BEZERRA
ajuizou a presente ação indenizatória em face de
ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que em março de 2020 teve o fornecimento de energia de sua residência interrompido sem aviso prévio.

Foi informada pela empresa ré de que o desligamento ocorreu por solicitação da suposta proprietária do imóvel.

Aduziu que, após contato com a central de atendimento da ré, foi gerado um chamado de urgência e restabelecido o fornecimento no dia seguinte com a substituição do medidor; segundo a equipe técnica, havia sido retirado.

A autora afirma que continuou a pagar regularmente as faturas, mas em junho de 2020, recebeu cobrança de multa no valor de R$ 5.681,07 (cinco mil
,
seiscentos e oitenta e um reais e sete centavos), sem justificativa aparente.

Sustenta que, apesar de manter os pagamentos das contas regulares em dia, teve novamente o fornecimento de energia cortado, supostamente em razão da inadimplência referente à multa impugnada.

Diante da impossibilidade de arcar com o valor, passou a utilizar energia cedida por vizinhos e, posteriormente, mudou-se para a zona rural com a família. Após o imóvel estar desocupado, sem medidor e sem consumo, continuou a receber faturas com valores que reputa abusivos.

Forte nesses argumentos, pugn
ou na exordial
pelo cancelamento das cobranças, retirada de seu nome de cadastros de inadimplentes, a devolução do medidor retirado e a religação do fornecimento de energia, bem como indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada
condutora do feito

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
a
inexigibilidade
parcial da cobrança relacionado ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ressalvado o valor correspondente à taxa mínima de energia elétrica para os meses sem interrupção do fornecimento, período em que permaneceu se beneficiando dos serviços ofertados pela ré, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
.

Inconformad
a
com os contornos da sentença, a
concessionária de energia, ora
apelante
,
insurge-se com o presente apelo visando
a improcedência da pretensão autoral
,
e
, ao final, requer a
aplicação da multa por litigância de má-fé.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor
,
tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, onde na inspeção, os técnicos concluíram o seguinte: “CDC DESLIGADA NO SISTEMA E AUTO RELIGADA COM DESVIO NA ALIMENTACAO DA CAIXA CPREDE”, situação que evidenciava que o registro do consumo de energia não estava sendo feito de forma correta.

Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”

Na hipótese em mesa, do detido exame do conjunto probatório, tenho que a apelante comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foi acostado ao feito, em sede de contestação, cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 65269666
(id. 329530495)
com a seguinte observação: CDC DESLIGADA NO
SISTEMA E AUTO RELIGADA
COM DESVIO NA ALIMENTACAO DA CAIXA CPREDE
.

Ademais, foi emitido o TOI no55608119 (Id. 3295309496), obtendo
a
seguinte conclusão “DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA”, e o TOI 741587 (ID. 329
530497), que consignou
a
seguinte conclusão: “UNIDADE DESLIGADA COM DESVIO DE ENERGIA DE UMA FASE DIRETA NA REDE DE BAIXA TENSÃO. OBS: CLIENTE PRESNETE PODENDO ATENDER A EQUIPE, PORÉM, SE RECUSOU E NÃO ASSINOU O TERMO DE INSPEÇÃO, FOI DEIXADO UMA VIA DO TERMO NO LOCAL
”
.

Logo, pelo que se observa dos termos de ocorrência e inspeção, a autora estava presente em todos, sendo que em alguns recusou-se a assinar,
não havendo
,
portanto, violação
ao Princípio do Contraditório
, como arguido pela recorrida.

E em complemento, as
fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id.
329530856 e 329530857
); e a carta de notificação (Id.
329530858
), evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica em obediência às regras da aludida resolução.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO PROVIDA MONOCRATICAMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. No caso, constata-se a irregularidade na medição de energia e a licitude da apuração da revisão do faturamento, razão pela qual a concessionária tem direito à revisão do faturamento de consumo, uma vez que comprovadas o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento.”
(TJ-MT 10160079720198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA
DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, além de acostar as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, a memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho, demonstrando que após a inspeção o consumo passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito.”
(TJ-MT 10131250220188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL
– COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
.”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, a fatura de recuperação de consumo é devida, e, não havendo o pagamento pelo consumidor, é devido o protesto do débito, em razão do exercício regular de direito da parte requerida, não havendo falar em indenização por danos morais.

De mais a mais, não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar amparo nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus
da

sucumbência,
de
modo que condeno a
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026